Tribunal: TJES
Processo: 0016772-18.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016772-18.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRENE DE SOUZA JEREMIAS e outros
APELADO: BANCO SAFRA S A e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0016772-18.2014.8.08.0012

Apelante/ Apelado: Irene de Souza Jeremias

Apelado/Apelante: Banco Safra S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença (fls. 137/141) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, na ação de revisão contratual proposta por Irene de Souza Jeremias contra Banco Safra S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a nulidade da cláusula denominada “ressarcimento de despesas com os serviços prestados pela revenda para cotações de financiamento” no valor de R$2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais), devendo a requerida restituir essa quantia à requerente, corrigido monetariamente a contar do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação. Ao final, em razão da sucumbência mínima da parte requerida, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade de pagamento ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 163/167), Irene de Souza Jeremias requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que, (a) a cobrança da tarifa de cadastro é ilegal e abusiva; (b) os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro; (c) deve ser indenizada por danos morais por ter sido desrespeitada como consumidora, ante a ausência de transparência do negócio jurídico firmado.

No recurso de fls. 168/175, o Banco Safra S.A alega, em resumo, que as partes firmaram o contrato por livre vontade, estando a requerente ciente dos valores que eventualmente deveria pagar nas prestações, bem como a legalidade da tarifa cobrada à título de serviço de terceiro.

Contrarrazões apresentadas por Irene de Souza Jeremias às fls. 187/193 e pelo Banco Safra S.A. às fls. 194/215, ambos pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 27/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, devo destacar que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

No que diz respeito à cobrança de tarifa de cadastro, a jurisprudência assenta-se no sentido de que
“[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

O entendimento desta Egrégia Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

Não havendo prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, revela-se legal sua cobrança. Dessa forma, verifico ser legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor cobrado (R$785,00).

Por sua vez, em relação à tarifa “serviços de terceiros”, o permissivo legal (REsp 1578553/SP) que autorizava as instituições financeiras a exigir do seu cliente o ressarcimento de despesas é claro ao vincular a possibilidade da cobrança à autorização ou solicitação do serviço pelo cliente ou usuário, bem como à sua explicitação no contrato. Veja-se:

Resolução CNM nº 3.518/2007:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

[...]

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

Ocorre, entretanto, que não existe nos autos evidência de que a contratante tenha solicitado ou autorizado qualquer serviço a ser prestado por terceiros e nem mesmo de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Portanto, não há como acolher a alegação de que a revendedora tenha prestado qualquer tipo de serviço à consumidora propiciando a celebração do contrato de financiamento com a instituição financeira escolhida

ou que a financeira é tão somente agente pagadora da remuneração do prestador do serviço e apenas repassa o custo a consumidora.

Se houvesse efetiva prestação de serviço, por quem quer que seja, no mínimo deveria ser discriminado em documento hábil à comprovação, com a devida especificação do serviço e seu respectivo preço, inclusive para fins de tributação pelo fisco municipal ou estadual, sendo incabível a cobrança em razão da inserção, no termo da avença, de termo genérico e vago conforme ocorreu na hipótese vertente.

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PRELIMINAR DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE INTERESSE LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E AUSÊNCIA DE DANO MORAL JÁ RECONHECIDOS PELO JUÍZO DE PISO AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME NO CONTRATO - COBRANÇA DE IOF AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA SENTENÇA SOBRE A MATÉRIA MÉRITO ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO E DA TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 2. No processo em análise, vê-se que o montante cobrado a título de serviços de terceiros mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, razão pela qual entende-se pela sua ilegalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto. (STJ, REsp 1578553/SP). 3. [...] 5 . Recurso parcialmente conhecido e improvido. 6. Sem honorários recursais por se tratar de recurso interposto em face de sentença proferida ainda na vigência do CPC/1973. (TJES, Classe: Apelação, 035110063480, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Dessa forma, revela-se ilegal e abusiva a cobrança da tarifa de serviços de terceiros (R$2.352,00) sem a devida comprovação do serviço prestado, motivo pelo qual mantenho a sentença que condenou a restituição do valor integral.

Por sua vez, muito embora a decisão do STJ (EAREsp 676608 / RS) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido
:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que os pagamentos da requerente ocorreram anos antes da publicação do referido acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Em relação aos danos morais, não se comprovou qualquer abalo a personalidade da requerente a justificar a indenização embasados meramente na cobrança indevida de apenas uma taxa, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome da requerente.

Ademais, o percentual de fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa requer necessária alteração, a fim de que incida sobre o valor da condenação, já que possível sua mensuração mediante simples cálculos aritméticos, nos termos da inteligência do art. 85, §2º do CPC.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento aos recursos.
De ofício, colho do ensejo para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação.

Via de consequência, majoro tão somente o valor dos honorários advocatícios devidos por Irene de Souza Jeremias para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.É Iegítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. Precedentes TJES.

2. O STJ assentou o entendimento de que há “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. (Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP), inexistindo, na hipótese, comprovação da efetiva prestação do serviço.

3. Inexistindo comprovação da má-fé da instituição financeira, eis que apenas cobrou as taxas previstas em contrato, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil.

4. Em relação aos danos morais, não se comprovou qualquer abalo a personalidade da requerente a justificar a indenização embasados meramente na cobrança indevida de uma taxa, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome da requerente.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.